Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708046-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDANA FELICIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora